Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722249-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIO NEVES CAMPOS AGRAVADO: MARIA ELENESIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VALERIO NEVES CAMPOS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0710034-68.2021.8.07.0007 (instaurado por MARIA ELENESIA DOS SANTOS, ora agravada, em face do agravante), decisão nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Verifico que, no bojo dos autos principais, que tramita nesta vara sob o n. 0701365-31.2018.8.07.0007, a decisão de ID 85698709 - pág. 01 logrou assim delinear:"[...] Sem prejuízo, considerando que a parte executada não logrou se manifestar a respeito da decisão de ID 78117998, conforme certificado no ID 83122327, tenho por bem arbitrar os lucros cessantes fixados no acórdão no importe de R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), nos moldes das planilhas de débito / documentos elucidativos trazidos pela parte credora em ID 7816946 - págs. 03/09". Já a decisão de ID 90638228, proferida também no feito principal, determinou que a liquidação de sentença/cumprimento de sentença em questão fosse distribuído em autos apartados. Diante de tal contexto, é certo que não se faz necessário promover nova liquidação do valor referente aos lucros cessantes fixados no acórdão, uma vez que este já foram arbitrados nos autos principais - através de decisão que já se encontra albergada pela preclusão temporal - no importe equivalente a R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), tendo sido facultada às partes, na ocasião, a apresentação de documentos e pareceres elucidativos, pelo que a ré quedou inerte. Assim, aguarde-se a preclusão desta decisão e, somente após, intime-se a parte requerente para que diga se possui interesse em promover o cumprimento de sentença relacionado aos lucros cessantes. Enquanto isso, deverá a parte requerente, desde logo, indicar nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se o feito principal já transitou em julgado. I.”(ID 95221460, autos originários – grifei) Em suas razões (ID 27196862), diz o agravante: “O processo principal no 0717165-18.2021.8.07.0000, após longo embate judicial, e atendendo o que estabelece o art. 509 do Código de Processo Civil, a Autora/Exequente iniciou a Liquidação de Sentença no importe de R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), em desfavor do Agravante/Executado. Observando o rito da ação, assim decidiu o juiz “a quo”, assim decidiu. (doc. anexo – Decisão Intelocutória processo principal) ‘Intimem-se as partes a apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada aos lucros cessantes fixados no acórdão, conforme estabelece o artigo 510 do CPC.’ Tendo em vista que as partes almejavam acordo extrajudicial, o Agravante não apresentara os documentos estabelecido na r. Decisão acima, fato este que, aproveitando-se da ocasião a patrona adversária, agindo de má fé, peticionou informando requerendo o suposto descumprimento da decisão e atualização dos cálculos, bem como a inércia do Agravante. (doc. anexo – Petição de Acordo e Autora) Dessa forma assim manifestou o juiz “a quo”: ‘Ciente do noticiado no ID 81227271. Aguarde-se o transcurso do prazo assinalado no ID 78197668 e, somente após, tornem conclusos.’ Inconformado, o Agravante impugnou o cumprimento de sentença da Autora/Exequente, onde na oportunidade apresentou os documentos e pareceres elucidativos (doc. anexo – Impugnação ao Cumprimento de Sentença). Após análise, assim manifestou-se: Em exame, a impugnação apresentada pela parte devedora no ID 81742772. Em tal peça, defende-se que a dívida teria sido calculada de forma equivocada, sob a alegação de que "a Embargada apresenta unicamente relação de débitos condominiais, e até o presente momento, nunca apresentara a comprovação total das mesmas. Instada a se manifestar, pugnou a parte credora pela rejeição da impugnação em exame, nos termos do ID 82906021. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que razão não assiste à impugnação ventilada pela parte executada. Isso porque, como é cediço, em se tratando de título executivo judicial já albergado pelo trânsito em julgado, tal como ocorre na hipótese vertente (ID 27803479), se revela indiscutível a discussão acerca da exigibilidade do crédito concernente às taxas condominiais dos imóveis objeto da lide e relativos ao período de 27/03/2014 a 10/08/2017. Colha-se, em idêntico sentido, o aresto assim sumariado por esta Corte de Justiça: [ ] É certo, com isso, que não há falar, no presente estágio em que o feito executivo se encontra, em não comprovação total das dívidas afetas às taxas condominiais, matéria respeitante à fase de conhecimento e que não mais é passível de ser discutida. Cumpre consignar, ainda, que não se está a deliberar, nesta oportunidade, acerca do débito referente aos lucros cessantes, o qual ainda será liquidado, nos termos da decisão de ID 78117998. Assim, REJEITO a impugnação apresentada sob o ID 81742772. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, tornem conclusos para a análise dos pedidos de ID 82906021. Sem prejuízo, deverá a parte credora esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, se os cálculos formulados no ID 82906021 já possuem o decote da quantia depositada pelo devedor no ID 81742777. Em tempo, deverá a Secretaria certificar acerca do eventual transcurso do prazo assinalado no ID 78117998’. Douto magistrado, cabe ressaltar que o processo principal fora eivado de erros materiais, dessa forma, em 03 de maio do corrente ano, o Agravante peticionou Chamando o Feito à Ordem. (doc. anexo – petição Chamamento do Feito à Ordem) Observando que de fato ocorrera o erro material, o magistrado “a quo” assim manifestou-se: ‘Chamo o feito à ordem. Assiste parcial razão ao executado. A autora/exequente MARIA ELENESIA DOS SANTOS formulou pedido de liquidação por arbitramento no Id. Num. 78106946, recebido nos termos da decisão de Id. Num. 78117998. As partes foram intimadas a apresentarem documentos elucidativos para apuração do valor relacionado aos lucros cessantes. Porém, a fase de liquidação não foi devidamente instruída, pairando dúvida sobre o valor dos lucros cessantes determinados no acórdão de Id. Num. 45891911, os quais se referem ao valor dos alugueis das salas no período de 27/03/2014 a 10/08/2017. No entanto, os demais pontos da sentença seguem líquidos e determinados, sendo perfeitamente viável o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à condenação do executado em indenização pelos danos morais causados, as taxas condominiais dos imóveis e os débitos de IPTU/TLP no período de 27/03/2014 a 10/08/2017, esses últimos sendo comprovados pela simples comprovação nos dos valores cobrados pelo condomínio e pela Secretaria de Fazenda na época. Para evitar o tumulto processual e a fim de aproveitar ao máximo os atos processuais sem causar prejuízo a qualquer das partes, intime-se o exequente a distribuir liquidação de sentença referente ao valor dos alugueis das salas no período de 27/03/2014 a 10/08/2017 em autos apartados, os quais serão distribuídos por prevenção e associados aos presentes autos. No mais, prossiga-se o cumprimento de sentença. Determino o envio dos autos à contadoria para atualização do saldo remanescente, deixando de fora dos cálculos apenas os lucros cessantes em discussão. Atente-se quando aos pagamentos já realizados pelo executado nos Ids. Num. 81742777 e Num. 85179365. Retornando os autos da contadoria, abra-se vista às partes para que se manifestem sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.’ Dessa forma, a Autora/Exequente deu início a presente Liquidação de Sentença, na qual o Agravante interpõe o presente Agravo, pelas razões que passa a expor abaixo. [ ] Nota-se que a r. Decisão Interlocutória (ID 95221460), menciona que a liquidação de sentença já havia sido arbitrada, quando de fato não foram como da mesma forma deixa evidenciado que o Agravante/Executado quedou-se inerte quanto apresentação dos documentos e pareceres elucidativos, o que de fato não correra, vez que a questão fora sanada quando da decisão de chamamento ao feito: [ ] Inconformado com a r. Decisão Interlocutória, evitando o desgaste processual em segunda instância, o Agravante peticionou Pedido de Reconsideração, para que fosse sanado a omissão/erro material, vez que o mesmo apresentou tempestivamente, novos documentos e laudos elucidativos. (doc. anexo – Petição de Reconsideração ID 9682821). Equivocamente, o juiz “a quo”, sem analisar o pleito, assim proferiu a r. Decisão Interlocutória (doc. anexo – Decisão ID 96844625): ‘Proferida a decisão de ID 95221460, a parte requerida apresentou pedido de reconsideração de ID 96828022. No entanto, a parte autora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de ID 95221460 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Prossiga-se com o determinado na decisão de ID 95221460. I.’ Objetivando tumultuar o processo, Autora/Exequente, peticionou requerendo a litigância de má-fé do Embargante, onde, por fim, em 08 de julho do corrente ano, o juiz substituto, assim proferiu: ‘Incabível condenação por litigância de má-fé por parte da ré, eis que o caso não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Dito isso, prossiga-se com o determinado na decisão de ID 95221460. I’ Eis as Decisões Interlocutórias!” (ID 27196862, pp. 2/6 – grifos no original) Sustenta, assim: - que as decisões de IDs 95221460 e 96844625 dos autos originários “tornaram-se confusas quanto quem de fato cumpriu a determinação do juízo “a quo” quanto aos documentos e pareceres elucidativos”; - que “a parte ré acima mencionada pelo juízo “a quo” na ID 95221460, trata-se do Agravante, restando contraditória a decisão, vez que o Ré/Embargante cumprira categoricamente a r. Decisão tanto no processo principal quanto na liquidação de sentença ao que determina quanto à apresentação de documentos e pareceres elucidativos, conforme documentos acostados”; - que “na Decisão Interlocutória (ID 96844625), quem de fato peticionara requerendo a reconsideração fora o Agravante, e não a parte Autora/Exequente (Maria Elenísia), ocasionando equivoco, indeferido o pedido de reconsideração sem a devida análise de que o Embargante NÃO QUEDOU-SE INERTE quanto ao cumprimento da ID 95221460”; - que “a parte Autora/Exequente (Maria Elenísia), não apresentou aos autos nenhum documento ou pareceres elucidativos, acomodando-se unicamente em informar ao juízo “a quo”, por meio pesquisas feitas por prints de sites imobiliários”; - e que “comprovado que houvera pelo juízo “a quo” a contradição quanto a análise, apreciação dos documentos acostados pelo Agravante, que fora devidamente cumprido, bem como houvera o erro material, para esclarecer que quem de fato cumprira a r. Decisão Interlocutória (ID 95221460)”. Ao final, requer: “a) Fazendo a costumeira e merecida justiça, conheça do presente recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão interlocutória (ID 95221460), para reconhecer a ausência de inércia do Embargante, vez que o fizera tempestivamente; b) Seja reformada a Decisão Interlocutória (ID 96844625), vez que a mesma fora contraditória, para esclarecer quem de fato cumprira a Decisão Interlocutória (ID 95221460), como também, reconhecer o pedido de reconsideração pleiteado pelo Embargante. c) Seja deferido o efeito suspensivo conforme preceitua o art. 1019 do Código de Processo Civil;” (ID 27196862, pp. 8/9) Preparo regular (ID 27196865 e 27196866). É o relatório. Decido. Como relatado, pretende o agravante concessão do efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos das decisões de IDs 95221460 e 96844625 dos autos originários até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer seja reconhecida “ausência de inércia do Embargante, vez que o fizera tempestivamente” e “seja reformada a Decisão Interlocutória (ID 96844625), vez que a mesma fora contraditória, para esclarecer quem de fato cumprira a Decisão Interlocutória (ID 95221460), como também reconhecer o pedido de reconsideração pleiteado pelo Embargante” (ID 27196862, p. 8) Como se vê, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1.016 assim estabelece: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância em decisão interlocutória, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação da anterior (proferida pelo juízo a quo). Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.” “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais.( ). As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade(STJ. REsp 1024291/PR.Dje 24.04.08).”[1] Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Veja-se que, pela decisão agravada (ID 95221460), feito chamada à ordem para prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos das decisões já proferidas dos autos principais, nos quais foram fixados os valores dos lucros cessantes por decisões já preclusas, dispensando, portanto, nova liquidação de sentença, tendo em vista que já havia sido liquidado o valor exequendo nos autos principal. Eis a decisão: “Chamo o feito à ordem. Verifico que, no bojo dos autos principais, que tramita nesta vara sob o n. 0701365-31.2018.8.07.0007, a decisão de ID 85698709 - pág. 01 logrou assim delinear:"[...] Sem prejuízo, considerando que a parte executada não logrou se manifestar a respeito da decisão de ID 78117998, conforme certificado no ID 83122327, tenho por bem arbitrar os lucros cessantes fixados no acórdão no importe de R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), nos moldes das planilhas de débito / documentos elucidativos trazidos pela parte credora em ID 7816946 - págs. 03/09". Já a decisão de ID 90638228, proferida também no feito principal, determinou que a liquidação de sentença/cumprimento de sentença em questão fosse distribuído em autos apartados. Diante de tal contexto, é certo que não se faz necessário promover nova liquidação do valor referente aos lucros cessantes fixados no acórdão, uma vez que este já foram arbitrados nos autos principais - através de decisão que já se encontra albergada pela preclusão temporal - no importe equivalente a R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), tendo sido facultada às partes, na ocasião, a apresentação de documentos e pareceres elucidativos, pelo que a ré quedou inerte. Assim, aguarde-se a preclusão desta decisão e, somente após, intime-se a parte requerente para que diga se possui interesse em promover o cumprimento de sentença relacionado aos lucros cessantes. Enquanto isso, deverá a parte requerente, desde logo, indicar nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se o feito principal já transitou em julgado. I.”(ID 95221460, autos originários – grifei) E em seu recurso, a agravante limitou-se a alegar: - que as decisões de IDs 95221460 e 96844625 dos autos originários “tornaram-se confusas quanto quem de fato cumpriu a determinação do juízo “a quo” quanto aos documentos e pareceres elucidativos”; - que “a parte ré acima mencionada pelo juízo “a quo” na ID 95221460, trata-se do Agravante, restando contraditória a decisão, vez que o Ré/Embargante cumprira categoricamente a r. Decisão tanto no processo principal quanto na liquidação de sentença ao que determina quanto à apresentação de documentos e pareceres elucidativos, conforme documentos acostados”; - que “na Decisão Interlocutória (ID 96844625), quem de fato peticionara requerendo a reconsideração fora o Agravante, e não a parte Autora/Exequente (Maria Elenísia), ocasionando equivoco, indeferido o pedido de reconsideração sem a devida análise de que o Embargante NÃO QUEDOU-SE INERTE quanto ao cumprimento da ID 95221460”; - que “a parte Autora/Exequente (Maria Elenísia), não apresentou aos autos nenhum documento ou pareceres elucidativos, acomodando-se unicamente em informar ao juízo “a quo”, por meio pesquisas feitas por prints de sites imobiliários”; - e que “comprovado que houvera pelo juízo “a quo” a contradição quanto a análise, apreciação dos documentos acostados pelo Agravante, que fora devidamente cumprido, bem como houvera o erro material, para esclarecer que quem de fato cumprira a r. Decisão Interlocutória (ID 95221460)”. E a agravante, em suas razões, nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão em nenhum dos pontos enfrentados pelo juízo a quo: limita-se a afirmar erro e contradições na decisão, requerendo, em sede de agravo, que “reformada a Decisão Interlocutória (ID 96844625), vez que a mesma fora contraditória, para esclarecer quem de fato cumprira a Decisão Interlocutória (ID 95221460), como também, reconhecer o pedido de reconsideração pleiteado pelo Embargante. decisão". Por oportuno, destaca-se que recurso previsto na lei processual para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material não é agravo de instrumento, mas embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/2015), que devem opostos no Juízo prolator da decisão. Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. [1] [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1393. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora